Tribunal: TJES
Processo: 5011677-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011677-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON AZEVEDO DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011677-61.2025.8.08.0035

RECTE.: JAILSON AZEVEDO DA SILVA

RECDO.: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19621737) interposto pela parte autora. A ré, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19621737), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AVARIA EM BAGAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA BAGAGEM, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO OU REGISTRO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Narra o autor que adquiriu passagem rodoviária para realização de viagem e que, ao confiar sua bagagem ao compartimento de cargas do ônibus, constatou, ao final do trajeto, que sua mala apresentava avarias. Em razão dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por falta de provas. A parte autora, irresignada, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: (i) se houve falha na prestação do serviço em razão das alegadas avarias na bagagem transportada, (ii) se tal circunstância enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Fixadas as premissas iniciais, verifica-se que a análise do conjunto probatório constante dos autos conduz à manutenção integral da sentença, porquanto a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não ostenta caráter automático, subordinando-se à existência de elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações autorais ou de evidências da hipossuficiência da parte consumidora.

Embora incidente a legislação consumerista, incumbia à parte autora apresentar prova mínima acerca do fato constitutivo de seu direito, demonstrando não apenas a existência das alegadas avarias, mas também o vínculo entre o dano narrado e a prestação do serviço realizada pela ré. No caso concreto, observa-se que o autor se limitou a acostar vídeo da mala supostamente avariada, sem, contudo, apresentar protocolo de atendimento, registro formal de reclamação realizado no momento do desembarque ou mesmo imagens da etiqueta de identificação da bagagem entregue à transportadora.

A ausência de tais elementos probatórios inviabilizam aferir, ainda que minimamente, se as avarias registradas no vídeo correspondem efetivamente à bagagem transportada na viagem indicada nos autos e confiada aos cuidados da ré, restando prejudicada a demonstração do nexo causal entre os danos alegados e eventual conduta perpetrada pela demandada.

Cumpre destacar, ainda, que a apresentação de fotografia da etiqueta de identificação afixada à bagagem constitui prova de fácil acesso ao consumidor e apta a demonstrar, minimamente, que a mala alegadamente avariada foi efetivamente entregue aos cuidados da transportadora na viagem indicada. Não obstante, a parte autora deixou de acostar aos autos referido elemento probatório, tampouco apresentou qualquer registro de reclamação formalizada junto à ré no momento do desembarque ou em ocasião imediatamente subsequente ao alegado evento danoso.

Nesse contexto, a mera juntada das passagens ou de reclamação posteriormente formulada perante o PROCON não se mostra suficiente para amparar a pretensão autoral, porquanto ausente demonstração mínima do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à ré e o resultado alegado.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a ausência de lastro probatório mínimo apto a amparar as alegações autorais, especialmente diante da não apresentação de elementos essenciais à comprovação do fato constitutivo do direito invocado. Não comprovada a alegada falha na prestação do serviço atribuída à parte ré, resta afastado o dever de indenizar, inexistindo fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)